Tribunal: TJMT
Processo: 1021087-83.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021087-83.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WARNEY DOURADO DA CRUZ - CPF: 992.921.651-00 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), WARNEY DOURADO DA CRUZ - CPF: 992.921.651-00 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Apelação Cível. contradição. Inexistência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos do autor e da ré rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos por autor e ré, respectivamente, contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pela ré, para afastar a condenação indenizatória a título de dano moral, mas manteve a conclusão da sentença pela declaração de inexistência dos débitos questionados na lide, e julgou prejudicado o recurso interposto pelo autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão por conflito entre as premissas e proposições decisórias adotadas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza contradição, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração do autor e da ré rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por WARNEY DOURADO DA CRUZ, e também por CLARO S.A., contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1021087-83.2023.8.11.0041, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da ré Claro, para afastar a condenação indenizatória a título de dano moral, e julgou prejudicado o recurso do autor Warney da Cruz (cf. Id. nº 227864687).

O autor/embargante afirma que o acórdão é contraditório, na medida em que, embora reconheça que “
nunca
(contratou)
qualquer serviço junto a Claro S.A.,
(mas, mesmo assim),
viu seu nome inserido em uma plataforma na qual predispõe que seja ‘mal pagadora’
”, concluiu que o ilícito não caracterizou dano moral indenizável, e, sob essa perspectiva, argumenta que a “
publicidade da plataforma Serasa Limpa Nome é cristalina, esta vende as informações dos consumidores cadastros em sua plataforma
”, ou seja, ela atua “
exatamente igual aos cadastros tradicionais de negativação
”, daí porque “
a não caracterização do dano moral no presente caso, fomenta a reiteração do ato ilícito praticado por grandes empresas que não possuem a cautela necessária com seus cadastros internos
”, pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício indicado (cf. Id. nº 229280190).

A ré/embargante alega que o acórdão é contraditório porque não observou a decisão proferida pelo eg. STJ nos autos da ProAfR no REsp 2092190/SP (Tema nº 1264), em que “
houve a determinação de suspensão sem exceção, de todos os processos que versem sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, inclusive a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débitos
”, pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição apontada (cf. Id. nº 230028677).

A ré oferta as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 233550657, enquanto o autor contrarrazoa junto ao Id. nº 233634189, ambos com postulações reciprocas de rejeição dos declaratórios adversários.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Não há vício algum a ser saneado por meio desta via recursal, bastando rápida leitura dos declaratórios de ambas as partes para se notar que a respectiva alegação de contradição serve apenas, e tão somente, como pretexto retórico para que cada qual manifeste o seu descontentamento e discordância com o que restou decidido no caso dos autos, pois, no que concerne à queixa do autor, tem-se que o acórdão embargado assentou, de forma clara, coesa e fundamentada, a conclusão de que a plataforma Serasa Limpa Nome “
não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios
” (STJ, REsp nº 2.103.726/SP), daí porque, “
ainda que indevida, a simples presença dos dados pessoais do autor na referida plataforma, conforme mostra o extrato juntado ao Id. nº 215166189, não se traduz necessariamente em dano à imagem, nem em hipótese de
dano moral in re ipsa, sendo imprescindível, então, para a caracterização do dever de indenizar a esse título, a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido pelo consumidor, o que, n
o caso, não restou minimamente comprovado
”, e, em relação ao queixume da ré, vê-se que a hipótese dos autos não envolve discussão acerca de “divida prescrita”, e, sim, de dívida inexistente, eis que reconhecia e declarada a inexistência da relação jurídica subjacente.

Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso, considerando que nenhum dos embargantes indica onde reside o conflito lógico entre as proposições decisórias adotadas, ou, então, entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, mas sim entre o raciocínio decisório e padrões externos, a saber, a sua respectiva concepção de qual seria a interpretação adequada para os aspectos fáticos e jurídicos discutidos nos autos, o que, evidentemente, não caracteriza a hipótese de contradição elencada no art. 1.022 do CPC, nem qualquer outra hipótese que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ambos merecem pronta rejeição.

Se os embargantes não concordam com a avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024